Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-04.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-04.2013.8.14.0201

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003263-04.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA
. PRECEDENTE DO TJPA.

RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM FURTADO
. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

ERRO DE JULGAMENTO.
ELEVAÇÃO DA PENA BASE DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO TJPA STJ. SUMULA 17/TJPA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003263-04.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4358532 - Pág. 13 – 15).

Consta na denúncia (id nº.

4358528 - Pág. 2 – 3), em resumo, que, no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 18h20min, na Rua 02 de Dezembro, Residencial Raimundo Cardoso II, Quadra 3, Bloco 6, nº. 201, Bairro do Cruzeiro, no Dsitrito de Icoaraci, na comarca da capital, o recorrente teria arrombado uma janela e invadido o imóvel de propriedade da vítima Aldemir de Souza Miranda e, de lá, subtraído 01 (um)
notebook
, marca Positivo, HD 500, 4G, modelo T4500, SIM, 54503D, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação do delito para a sua modalidade simples e tentada, além de requerer o redimensionamento da pena aplicada (id nº.

4358534 - Pág. 1 –13).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4358534 - Pág. 17 – 22).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4358534 - Pág. 12 – 22).

É o relatório.

Decido.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o auto de entrega e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima (id nº.

4363637/4363639) e pelo próprio apelante que, durante a fase inquisitiva, confessou espontaneamente a autoria do delito, de maneira que estes elementos em conjunto ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua participação na prática da infração penal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime para a modalidade simples, ao argumento de que não há laudo pericial nos autos no sentido de atestar a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, entendo que a tese não merece prosperar.

Como é sabido,

o Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco
[2]
.

No que diz respeito à tese de desclassificação do crime para a sua modalidade tentada, também não deve ser acolhida a argumentação da defesa. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF é no sentido de que o crime de furto se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima

(tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 934
[3]
).

No caso dos autos, restou comprovado que, após a invasão do domicílio da vítima, o recorrente subtraiu um
notebook
e empreendeu fuga logo em seguida, sendo que o bem somente foi recuperado posteriormente quando a própria mãe do apelante o devolveu.

Rejeito, portanto, a tese de desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Da mesma forma, refuto a ocorrência de furto privilegiado. Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
, como no caso dos autos, impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor
[4]
.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, razão assiste ao recorrente.

Noto que na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou três vetoriais negativas, quais sejam, personalidade, culpabilidade e consequências do crime e, nestes termos, majorou a pena mínima à razão de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, totalizando, portanto, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão como pena base, medida esta que, a meu ver, revela-se totalmente desarrazoada e desproporcional à luz das circunstâncias do caso em julgamento, da jurisprudência deste Tribunal e, ainda, do STJ.

Em relação a personalidade, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime, sem fundamentar nada a respeito, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte que, inclusive, já sumulou entendimento no sentido de que
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
[5]
, razão pela qual deve tal vetorial ser reputada como neutra.

Quanto à conduta social, segundo a atual jurisprudência do STJ, trata-se de vetor relacionado ao comportamento do réu, seja em seu ambiente familiar ou em meio coletividade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares
[6]
, o que não restou demonstrado nos autos pelo Ministério Público e, tampouco, resultou justificado pelo juiz originário na sentença recorrida, já que este se limitou a afirmar que o apelante é pessoa conhecida pelo envolvimento em outros crimes e pelo uso de drogas, sem ao menos relatar os elementos probatórios que o levaram à esta conclusão, mais uma vez em descompasso com o entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº. 17/TJPA).

E no tocante às consequências do crime, o critério de majoração adotado pelo magistrado de primeiro grau também se apresenta destoante da jurisprudência do STJ, cujo entendimento prevalente é de que a não devolução à vítima dos bens furtados se trata de elemento intrínseco do tipo penal do crime de furto, de maneira que não pode ser utilizado para justificar a exasperação da pena-base a título de circunstância judicial negativa (consequências do crime)
[7]
.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena é de rigor no caso em apreço, razão pela qual reformo a sentença recorrida para excluir as vetoriais negativadas no cálculo da pena base e, nestes termos,
fixo a pena definitiva do apelante em 02 (quatro) anos de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à inexistência de causas agravantes, minorantes e majorantes a considerar na dosimetria.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[8]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[9]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade do recorrente superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da autoestima e do sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[10]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho dos apelantes; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago pelo apelante à vítima, nos termos do art. 46
[11]
do CP.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[12]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[13]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
i
)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para 02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa;
ii)

alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto;
iii)

converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior “tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco
” (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015). 2. No caso, nada de concreto restou declinado que constitua motivação idônea para a dispensa da perícia, embora a infração penal tenha deixado vestígios, conforme o reconhecido no decreto condenatório, impondo-se, portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 701.932/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

[3]
Acórdãos: REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015; HC 314642/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1505160/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no AREsp 358155/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 05/02/2015, DJe 24/02/2015; AgRg no AREsp 465614/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015; REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 493567/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014; AgRg no AREsp 433206/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014; AgRg no AREsp 483433/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014; e AgRg no AREsp 404293/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014.

[4]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO
. 1. Nos termos da Súmula 511/STJ, “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.” 2.
“A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor
.” (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

[5]
Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA – Data de Aprovação – 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[6]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. DEMONSTRADO DESVIO DE NATUREZA COMPORTAMENTAL ENTRE SEUS PARES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA
. 1.
Entende esta Corte que o vetor da conduta social corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares, tal qual evidenciado no caso dos autos pelas instâncias ordinárias, ao indicarem que os agravantes tinham por hábito “generosamente fornecer drogas a pessoas de sua convivência, em festejos e celebrações
”. 2. Ademais, não há bis in idem entre a conduta imputada aos réus nestes autos e o fato considerado para a exasperação da pena-base. Isso, porque a condenação dos agravantes decorreu de fato típico e pontual, ocorrido em 16/11/2016, pelo qual foram devidamente denunciados. No tocante ao vetor da conduta social, foi esse negativado em razão de os réus fornecerem drogas gratuitamente a pessoas de sua convivência, em festejos e celebrações – fatos diversos, portanto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1937241/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

[7]
Por todos, cito: STJ - AgRg no Ag 1.139.707/RJ , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016.

[8]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[9]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[10]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[11]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (
...
) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[12]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[13]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 12/07/2022